Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701587-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 13858689) interposto por BANCO DO BRASIL SA em face de JOSE TIECHER e SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, ante a Decisão (ID 54030676 de origem) proferida em Ação de Execução n. 0708118- 85.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, indeferiu o pedido da inclusão, no polo passivo, da segunda Agravada, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER. Tratando a substituição de objeto distinto deste feito recursal, qual seja execução, bem com por esgotada a jurisdição deste Juízo de segunda instância, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de substituição protocolizado em ID 25513633. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado deste feito e consequente arquivamento dos autos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2021 16:18:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador